Tribunal: TJDFT
Processo: 0722865-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. APREENSÃO DO BEM. PRESCINDIBILIDADE. COMÉRCIO ILEGAL. DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada quando as provas dos autos (relatórios e depoimentos policiais) são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, a autoria e o dolo da conduta.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. Preserva-se o modo semiaberto fixado na sentença, diante do princípio ne reformatio in pejus.
V - Recurso conhecido e desprovido.